Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. INTERPRETAÇÃO JUDICIAL DO NEGÓCIO JURÍDICO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS CONDIÇÕES. COBRANÇA INDEVIDA DO MONTANTE INTEGRAL RELATIVO AO CONSERTO DO VEÍCULO. COPARTICIPAÇÃO DEVIDA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MÉTODO BIFÁSICO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. CONDENAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o locatário cumpriu os requisitos alusivos à “proteção básica” contra danos no veículo decorrentes de acidente de trânsito, previstos no instrumento de negócio jurídico de locação de veículo.
2. Diante da situação de vulnerabilidade do consumidor fica autorizada a intervenção judicial a fim de estabelecer equilíbrio e igualdade material à relação jurídica de consumo, nos termos do art. 6o, incisos II e V, do Código de Defesa do Consumidor.
3. Verifica-se o cumprimento, por parte do apelante, das obrigações de registro do sinistro em boletim de ocorrência e da subsequente comunicação à locadora, em tempo razoável, suficientes para ser submetido aos efeitos da cláusula que instituiu a “proteção básica” que obriga a efetuar o pagamento apenas do valor alusivo à coparticipação para acidentes de trânsito, e não do montante integral relativo ao conserto do veículo.
4. De acordo com o enunciado no 385 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ressalvada a preexistência de inscrição legítima, é possível a condenação, por dano moral, de quem procedeu à indevida anotação do nome da parte em cadastro de proteção ao crédito.
5. Em relação ao valor das indenizações pelos danos morais tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm estabelecido que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo em seu aviltamento à vista do eventual estabelecimento de valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. Nesse contexto, a partir da análise da conduta do causador do dano e da alegada infringência à esfera jurídica extrapatrimonial experimentada pela vítima, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, tem sido fixado o montante de até R$ 10.000,00 (dez mil reais) nos casos de danos morais em situações análogas à descrita nos autos.
7. Apelação conhecida e provida em parte.